Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se há nulidade diante da ausência de reconhecimento pessoal, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da conduta social; e (iv) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos convergentes da testemunha ocular e dos policiais militares, que presenciaram o apelante em posse dos bens subtraídos, poucos minutos após o crime, em situação de flagrante. A testemunha ocular descreveu com precisão o modo de execução do crime, os objetos subtraídos, a forma de transporte e os instrumentos utilizados, além de reconhecer o apelante por fotografia.
4. O reconhecimento formal de pessoa, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando inexiste fundada dúvida sobre a identidade do acusado, servindo o reconhecimento realizado na fase inquisitorial como reforço às demais provas produzidas sob o crivo do devido processo legal.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para a adoção da fração mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “a”, § 3o; 44; 77; 155, § 1o. Código de Processo Penal, arts. 226; 384; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.775.871/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/02/2021; TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023.